Tribunal: CARF
Processo: 10980.009155/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009155/2009-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.069 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ ARNALDO FOGGIATTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 44/52) lavrada contra José Arnaldo Foggiatto,
referente a Imposto Territorial Rural dos exercícios de 2005 e 2006, do imóvel denominado Sítio
Nova Prata, NIRF 1.633.705-0, situado no município de Matinhos-PR. em decorrência da não
comprovação por parte do contribuinte, das áreas de preservação permanente e reserva legal
declaradas, bem como do Valor da Terra Nua - VTN declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009155/2009-15
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.009155/2009-15

O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 56/61) e pelo Acórdão 04-25.708 da
1a Turma da DRJ/CGE (fls. 91/105) a impugnação foi julgada improcedente.
Apresentou-se então Recurso Voluntário que foi julgado em sessão plenária de
02/02/2021, prolatando-se o Acórdão no 2401-009.114 (fls. 143/154), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. POSSE. NECESSIDADE DE TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
No caso de posse de imóvel sem título registrado no Cartório de Imóveis, é necessário o
Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo possuidor com o órgão ambiental
estadual ou federal competente, com força de título executivo, para efeito de exclusão
da área de reserva legal da base de cálculo do ITR.
VALOR DE TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). ÔNUS DA PROVA.
No caso de subavaliação do valor de terra nua (VTN), deve o Fisco proceder a seu
arbitramento com base no valor de pauta constante do Sistema de Preços de Terras
(SIPT), o que tem como efeito inverter o ônus da prova. Portanto, deve ser mantido o
arbitramento se o contribuinte não apresentar elementos suficientes que permitam
afastar o lançamento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente declarada de 100 ha.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
10/03/2021 (fl. 155) e retornaram em 12/03/2021 (fl. 171), com Recurso Especial (fls. 156/163),
visando rediscutir a seguinte matéria: Apresentação de ADA para comprovar Área de
Preservação Permanente – APP.
Pelo despacho datado de 08/04/2021 (fls. 174/176), foi dado seguimento ao
Recurso Especial.
Na sequência, transcreve-se ementa do acórdão 2102-01.785, paradigma que foi
considerado apto a comprovar a divergência:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.009155/2009-15

Exercício: 2006
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. DIREITO DO TITULAR À PROPRIEDADE.
REGISTRO ATIVO.
Nos termos do Código Civil, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua
como dono do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por
força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a ser
obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo
do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA LEGAL DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) E AVERBAÇÃO À MARGEM DA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, se fez
necessária ser reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização do requerimento do competente
Ato Declaratório Ambiental (ADA), fazendo-se, também, necessária a sua averbação à
margem da matrícula do imóvel.
VTN. INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DECLARAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO.
FALTA DE DOCUMENTOS PARA SUPORTE AOS DADOS DECLARADOS.
ARBITRAMENTO.
Cabe ao fisco verificar a exatidão das informações prestadas pelo sujeito passivo na
declaração do tributo, sendo que os meios utilizados para tal aferição devem ser aqueles
determinados pela lei, no sentido de que o declarante, quando solicitado, apresente os
documentos de suporte aos dados declarados.
A subavaliação materializa-se pela constatação de diferença considerável entre o VTN
declarado pelo sujeito passivo e aquele veiculado na tabela SIPT para as terras da área
em que se encontra o imóvel rural, não necessitando o fisco de outros meios de prova
que o autorize o arbitramento do VTN.
Recurso Voluntário Negado.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 No acórdão recorrido o entendimento foi no sentido de que a apresentação
do ADA não é meio exclusivo para provar a existência das áreas de
preservação permanente e tal entendimento diverge frontalmente do
contido no paradigma apresentado.
 A divergência jurisprudencial no tocante ao art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e
§ 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) é patente, considerando que tanto o
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.009155/2009-15

acórdão ora recorrido e o paradigma versam sobre o mesmo assunto, a
saber, a questão da exigência do ADA para a comprovação das áreas de
preservação permanente, sendo que em ambos os casos, estamos diante de
exercícios posteriores a 2001.
 O acórdão recorrido mesmo diante disso sustenta que o ADA é
dispensável para a comprovação de APP, enquanto que o paradigma firma
o posicionamento de que é obrigatório.
 Em relação às áreas ambientais, verifica-se que com base na legislação de
regência da matéria, exige-se o cumprimento de obrigações para fins de
aceitar a exclusão das mesmas da incidência do ITR. Neste sentido, temos
a necessidade de informação das áreas ambientais no Ato Declaratório
Ambiental – ADA, protocolizado dentro do prazo previstos nos atos
normativos do Ibama. A exigência desse documento, além de constar de
Instruções Normativas expedidas pela Receita Federal, está prevista na Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pela
Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o.
 Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação
de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na
legislação tributária
 Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial apresentado.
O contribuinte foi intimado das decisões proferidas e do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, porém não houve apresentação de contrarrazões.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento.
Inicialmente cumpre ressaltar que o lançamento em questão refere-se à glosa de
áreas de preservação permanente e de reserva legal declaradas, bem como ao recálculo do Valor
da Terra Nua - VTN declarado pelo contribuinte.
No acórdão recorrido, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para restabelecer a área de preservação permanente, ao argumento de que a
exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA não é
condição exclusiva para o reconhecimento do direito à isenção, podendo outros documentos
serem considerados aptos a demonstrar a existência de tal área.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.009155/2009-15

No caso, o contribuinte apresentou laudo técnico, assinado por profissional
especializado, com anotação de responsabilidade técnica que o colegiado entendeu que
demonstrava a existência da área de preservação permanente.
Vejamos os seguintes trechos do acórdão recorrido que embasaram as conclusões
acima descritas:
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só ponto,
qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental
junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o
proprietário rural goze do direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra
destinadas à preservação permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte, ad
argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa
condição absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não
se perfazem nos únicos meios de se comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva legal
(utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente
formal, ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de
prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do
cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
(...)
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das áreas
de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão
controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Relativamente quanto a comprovação de referida área, como bem dito no voto vencido,
em sede de recurso, foi apresentado o laudo técnico de e-fl. 125, assinado por
profissional especializado com anotação de responsabilidade técnica (ART e-fl.
124), informando uma área de preservação permanente no total de 113,16 ha,
sendo 105,94 ha relativos a restinga e 7,22 ha relativos a mata ciliar. Sendo assim,
comprovada a existência da área. (Grifou-se)
No paradigma, por sua vez, tem-se de glosa de área de preservação permanente,
em que o contribuinte em questão não apresentou ADA ou qualquer documento que
demonstrasse a existência da APP, conforme se depreende dos excertos abaixo transcritos:
No que diz respeito redução do valor do ITR a pagar, a partir da vigência da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, que deu nova redação à Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, a obrigatoriedade de apresentação do ADA passou a ter expressa
disposição legal.
Art. 17-O.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.009155/2009-15

Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA,
deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei
no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Do artigo acima transcrito, resta claro que, a partir do exercício 2001, a obtenção do
ADA é condição necessária e obrigatória para que o contribuinte usufrua a redução do
valor a pagar do ITR quanto às áreas de preservação permanente e reserva legal.
O requerente não apresentou o ADA ou qualquer outro documento que
comprovasse a área de 930,0 hectares declarada como preservação permanente.
Assim, não foram cumpridos os requisitos necessários para a concessão da isenção, de
tal forma que o lançamento deve prosperar nos termos em que foi consubstanciado no
Auto de Infração. (Grifou-se)
Do cotejo dos acórdãos recorrido e paradigma constata-se que as situações fáticas
apreciadas em cada um dos julgados são diversas.
No acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que, em que pese a
ausência do ADA, o laudo técnico apresentado (assinado por profissional especializado e com
anotação de responsabilidade técnica) prestou-se a demonstrar a área de preservação permanente,
por essa razão a glosa foi afastada.
Nesse passo, o paradigma apto a demonstrar a divergência, a meu ver, deveria
retratar situação em que o contribuinte tivesse apresentado laudo técnico assinado por
profissional específico, com anotação de responsabilidade técnica, mas que, ainda assim, a turma
julgadora mantivesse o lançamento ante a ausência de ADA.
Na decisão trazida a comparação, contudo, além da inexistência de ADA, não
houve apresentação de outros documentos que pudessem demonstrar a existência da APP.
Assim, diante da ausência de similitude fática, não há que se falar em divergência
jurisprudencial, razão pela qual não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital